Tribunal: TJDFT
Processo: 0002684-39.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Homicídio. Pronúncia. Desclassificação para lesão corporal seguida de morte. In dubio pro societate.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, provados, mantém-se a pronúncia.
2 - Não se desclassifica o homicídio para lesão corporal seguida de morte se não demonstrado, de modo inconteste, a inexistência de dolo.
3 - Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.
4 - Recurso em sentido estrito não provido.